Tribunal: STF
Processo: AI 804840
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO. ACÓRDÃO CALCADO EM MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA.   


1.A aferição da violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra violação reflexa e oblíqua, tornando, também, inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682 Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 




2. In casu, a controvérsia sobre o direito a indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo restringe-se à matéria de índole infraconstitucional, por isso que eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI 662.168/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 23.11.2010, e RE 567.681-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, Dje de 08.5.2009. 




3.Deveras, não se verifica a nulidade apontada pelo agravante, visto que a decisão agravada foi assinada em data anterior à aposentadoria do Ministro Relator. 




4. Agravo regimental a que se nega provimento.